Tribunal: TJPA
Processo: 0808275-30.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808275-30.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEFISON SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808275-30.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800116-88.2026.8.14.0068

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JEFISON SILVA REIS

IMPETRANTE: DR. VICTOR HUGO LIMA DA PAIXÃO – OAB/PA 41.276

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica (arts. 147 e 129, § 9º, do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia e posteriormente mantida por decisão judicial, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e manifestação da vítima contrária à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a manifestação da vítima autorizam a revogação da custódia; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é legítima quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública ou à vítima, conforme art. 312 do CPP.

4.

A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos, notadamente na gravidade real da conduta, consistente em invasão de domicílio, agressões físicas e ameaças de morte com uso de arma branca, na presença de crianças.

5.

O modus operandi evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

6.

O contexto de violência doméstica revela necessidade de intervenção estatal mais gravosa para interromper o ciclo de agressões e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

7.

O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica, reforçando a adequação da medida no caso concreto.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

9.

A manifestação da vítima contrária à prisão não vincula o julgador, sendo irrelevante para afastar a custódia em crimes de ação penal pública incondicionada.

10.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à integridade da vítima.

11.

Não há excesso de prazo, pois o feito tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública ou à vítima em contexto de violência doméstica.

2. Condições pessoais favoráveis e manifestação da vítima não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para garantir a proteção da vítima e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 129, § 9º; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/06, art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 776045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 917174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.08.2024; TJ-MG, HC nº 4247703-61.2025.8.13.0000, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808275-30.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800116-88.2026.8.14.0068

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JEFISON SILVA REIS

IMPETRANTE: DR. VICTOR HUGO LIMA DA PAIXÃO – OAB/PA 41.276

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFISON SILVA REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, nos autos da ação penal nº 0800116-88.2026.8.14.0068.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 24/02/2026 (ID n° 35154731), posteriormente mantida por decisão judicial (ID n° 35154734).

Sustenta a defesa a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar, afirmando que o decreto prisional estaria baseado em elementos genéricos e na gravidade abstrata da conduta.

Alega, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, além de afirmar que a própria vítima teria manifestado desinteresse na manutenção da segregação.

Ressalta, por fim, a desproporcionalidade da medida extrema, pugnando, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, por ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, sendo determinadas informações à autoridade apontada como coatora (ID n° 35253833).

A autoridade impetrada prestou esclarecimentos (ID n° 35386826), informando, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos, destacando a existência de agressões físicas, ameaças de morte, inclusive com uso de arma branca, bem como a presença de crianças no momento da conduta.

Esclareceu, ainda, que não houve alteração fática apta a ensejar a revogação da custódia, permanecendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que o feito tramita regularmente, com denúncia já recebida e audiência de instrução designada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a necessidade da manutenção da custódia cautelar (ID n° 35514662).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, destacando, ainda, suas condições pessoais favoráveis e a manifestação da vítima no sentido de sua liberdade.

Ressalta, por fim, a desproporcionalidade da custódia cautelar.

Razão não lhe assiste.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada e mantida como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, devem ser observados os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, exigindo-se, para tanto, a demonstração concreta de que a liberdade do agente representa risco efetivo à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Na espécie, tais requisitos encontram-se devidamente evidenciados.

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo a custódia sido convertida em preventiva em audiência de custódia (ID n° 35154731), posteriormente mantida por decisão fundamentada (ID n° 35154734).

A decisão impugnada encontra-se apoiada em elementos concretos, notadamente na gravidade real da conduta atribuída ao paciente, consistente em ingressar na residência da vítima sem autorização, agredi-la fisicamente e proferir ameaças de morte, inclusive mediante uso de arma branca, circunstâncias agravadas pela presença de crianças no local, uma delas filha do próprio acusado.

Tais elementos evidenciam, de forma clara, a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, extraídos do modus operandi empregado, o que legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

O contexto fático delineado revela cenário típico de escalada de violência doméstica, no qual a intervenção estatal mais gravosa se mostra necessária para interromper o ciclo de agressões e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e dos menores envolvidos.

Nesse sentido, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, justamente para garantir a efetividade da tutela protetiva.

O argumento de ausência de fundamentação idônea, portanto, não prospera, uma vez que a decisão singular expõe, de forma individualizada e concreta, as razões que justificam a manutenção da custódia, não se limitando a meras referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

De outro lado, a alegação de condições pessoais favoráveis igualmente não merece acolhida, pois é assente na jurisprudência que tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

No que se refere à manifestação da vítima no sentido de não desejar a manutenção da prisão, cumpre salientar que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, tal circunstância não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando evidenciado risco concreto à sua integridade, não estando o magistrado vinculado à vontade da ofendida.

Nesse sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INCÊNDIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. A alegada reconciliação do casal e a manifestação favorável da vítima à revogação da prisão não afastam os fundamentos objetivos da segregação cautelar, uma vez que a ação penal, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é pública incondicionada (art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06; Súmulas nº 542/STJ; Tema 177/STJ; Tema 713/STF). 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não elidem a necessidade da prisão preventiva, presentes as hipóteses do artigo 312 do CPP. Inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares, visto que as circunstâncias específicas demonstram sua insuficiência para proteção da vítima e garantia da ordem pública. 6. Ausência de vícios de legalidade ou irregularidades processuais no procedimento de decretação e manutenção da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A reconciliação do casal e a manifestação favorável da vítima à revogação da prisão preventiva são irrelevantes para o deslinde de" habeas corpus "em caso de violência doméstica, sendo a ação penal pública incondicionada. 2. A prisão preventiva é admissível nos casos em que a gravidade concreta dos fatos recomenda a segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima, ainda que presentes condições pessoais favoráveis ao paciente." Dispositivos relevantes citados: artigos 312, 313 e 282, § 6º, do Código de Processo Penal; artigo 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 542/STJ; Tema 177/STJ; Tema 713/STF; AgRg no HC 996489/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12/08/2025; AgRg no RHC 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 42477036120258130000, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2025)

Do mesmo modo, a manifestação anterior do Ministério Público favorável à revogação da prisão não vincula o julgador, prevalecendo, na espécie, a análise judicial fundamentada acerca da necessidade da medida extrema, especialmente diante das circunstâncias concretas do caso.

No tocante à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo que estas se mostram insuficientes e inadequadas, considerando a gravidade concreta da conduta, o contexto de violência doméstica e o risco evidenciado de reiteração delitiva.

A simples imposição de restrições como proibição de contato ou aproximação não se revela eficaz para conter a conduta do agente, sobretudo diante do histórico fático descrito, que demonstra invasão de domicílio, agressividade acentuada e ameaças dirigidas inclusive a crianças.

Para melhor ilustrar a matéria, colhe-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal ( AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 2. No caso, o paciente supostamente agrediu a vítima fisicamente, apertando seu pescoço e batendo a sua cabeça na parede, proferindo ameaças de morte, com uso de arma de fogo, conduta que apresenta gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado. Essa circunstância, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva e configura perigo à integridade física da vítima, a despeito do disposto por ela quando da solicitação de revogação das medidas impostas. 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 4. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Por fim, não se verifica qualquer excesso de prazo, uma vez que a prisão foi decretada em fevereiro de 2026, tendo o feito regular prosseguimento, com denúncia recebida, apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução já designada, evidenciando a inexistência de desídia estatal.

Diante desse contexto, não se constata qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do coacto.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026